Tribunal: TJSP
Processo: 3003079-28.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
ção de pensão por morte em favor da autora, na qualidade de dependente de ex-empregado de sociedade de economia mista.

PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEIÇÃO. Argumento fazendário calcado na suposta necessidade de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado de recursos excepcionais opostos em face do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 0022476-95.2024.8.26.0000 (Tema 54) do E. TJSP. Insubsistência. O julgamento de mérito do aludido incidente pela C. Turma Especial de Direito Público culminou na revogação da paralisação processual. Inteligência da jurisprudência pátria, que se cita na literalidade: "O julgamento do Tema no 54, em 22.08.2025, implicou o levantamento da suspensão dos processos, afastando qualquer fundamento para a paralisação das ações que versem sobre os benefícios complementares." (Agravo de Instrumento no 3012986-61.2025.8.26.0000, Relator: JARBAS GOMES, 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 10 de março de 2026).

MÉRITO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO INSOFISMÁVEL. Preenchimento cabal dos pressupostos autorizadores da medida acautelatória. O direito à complementação pleiteado pela demandante encontra guarida no precedente qualificado e de observância obrigatória sedimentado por este E. TJSP. Aplicação do entendimento vinculante proferido no rito de repetitivos, cuja ementa se transcreve em sua estrita dicção: "O pensionista de ex-empregado de sociedade de economia mista submetido a regime celetista, admitido antes da vigência da Lei Estadual no 200/74 e falecido após o advento da EC n° 103/19, tem direito à complementação de pensão adimplida pelo Estado de São Paulo, prevista nas Leis Estaduais no 1.386/51, 4.819/58 e 200/74." (Agravo de Instrumento n° 3015243-59.2025.8.26.0000, Relator: FERMINO MAGNANI FILHO, 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 25 de fevereiro de 2026).

AFASTAMENTO DAS SÚMULAS 340 DO STJ, 359 DO STF E DA VEDAÇÃO DO ART. 37, § 15, DA CF. A tese jurídica sufragada no aludido IRDR afasta a hermenêutica restritiva propugnada pela demandada, garantindo o resguardo do benefício previdenciário-administrativo em prol dos dependentes, a despeito do óbito ter sobrevindo à novel ordem constitucional.

PERIGO DE DANO E PODER GERAL DE CAUTELA. Risco de lesão grave e de difícil reparação que milita em favor da autora, ante a inegável e estrita natureza alimentar da verba sub judice. Alegações de impacto financeiro bilionário ao erário paulista que não detêm o condão de suplantar o princípio da dignidade da pessoa humana e a necessidade de subsistência da parte hipossuficiente.

AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. Concessão liminar que repousa no livre convencimento motivado do Juízo singular. Inexistência de eiva que macule o decisum, impondo-se a sua conservação incólume.

RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3003079-28.2026.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/05/2026; Data de Registro: 25/05/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/05/2026

Data de publicação:

25/05/2026

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. Recurso interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo em face de r. decisão proferida em sede de cognição sumária que deferiu o pleito liminar formulado em petição inicial, determinando a imediata implantação de complementação de pensão por morte em favor da autora, na qualidade de dependente de ex-empregado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. Recurso interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo em face de r. decisão proferida em sede de cognição sumária que deferiu o pleito liminar formulado em petição inicial, determinando a imediata implantação de complementação de pensão por morte em favor da autora, na qualidade de dependente de ex-empregado de sociedade de economia mista.

PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEIÇÃO. Argumento fazendário calcado na suposta necessidade de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado de recursos excepcionais opostos em face do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 0022476-95.2024.8.26.0000 (Tema 54) do E. TJSP. Insubsistência. O julgamento de mérito do aludido incidente pela C. Turma Especial de Direito Público culminou na revogação da paralisação processual. Inteligência da jurisprudência pátria, que se cita na literalidade: "O julgamento do Tema no 54, em 22.08.2025, implicou o levantamento da suspensão dos processos, afastando qualquer fundamento para a paralisação das ações que versem sobre os benefícios complementares." (Agravo de Instrumento no 3012986-61.2025.8.26.0000, Relator: JARBAS GOMES, 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 10 de março de 2026).

MÉRITO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO INSOFISMÁVEL. Preenchimento cabal dos pressupostos autorizadores da medida acautelatória. O direito à complementação pleiteado pela demandante encontra guarida no precedente qualificado e de observância obrigatória sedimentado por este E. TJSP. Aplicação do entendimento vinculante proferido no rito de repetitivos, cuja ementa se transcreve em sua estrita dicção: "O pensionista de ex-empregado de sociedade de economia mista submetido a regime celetista, admitido antes da vigência da Lei Estadual no 200/74 e falecido após o advento da EC n° 103/19, tem direito à complementação de pensão adimplida pelo Estado de São Paulo, prevista nas Leis Estaduais no 1.386/51, 4.819/58 e 200/74." (Agravo de Instrumento n° 3015243-59.2025.8.26.0000, Relator: FERMINO MAGNANI FILHO, 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 25 de fevereiro de 2026).

AFASTAMENTO DAS SÚMULAS 340 DO STJ, 359 DO STF E DA VEDAÇÃO DO ART. 37, § 15, DA CF. A tese jurídica sufragada no aludido IRDR afasta a hermenêutica restritiva propugnada pela demandada, garantindo o resguardo do benefício previdenciário-administrativo em prol dos dependentes, a despeito do óbito ter sobrevindo à novel ordem constitucional.

PERIGO DE DANO E PODER GERAL DE CAUTELA. Risco de lesão grave e de difícil reparação que milita em favor da autora, ante a inegável e estrita natureza alimentar da verba sub judice. Alegações de impacto financeiro bilionário ao erário paulista que não detêm o condão de suplantar o princípio da dignidade da pessoa humana e a necessidade de subsistência da parte hipossuficiente.

AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. Concessão liminar que repousa no livre convencimento motivado do Juízo singular. Inexistência de eiva que macule o decisum, impondo-se a sua conservação incólume.

RECURSO DESPROVIDO.